Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). MEDIDA EXTREMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
1. O Código de Processo Civil – CPC traz em suas disposições mecanismos que possibilitam à exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. Assim, a requerimento da exequente, o Poder Judiciário poderá adotar medidas com o escopo de encontrar bens em nome do devedor, para saldar o débito exeqüendo.
2. Todavia, a norma processual não prevê a utilização de pesquisa ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), para obtenção de informações sobre bens passíveis de penhora, razão pela qual deve ser mantida íntegra a decisão de primeiro grau.
3. Na verdade a consulta ao cadastro da CNIB é medida extrema e somente deve ser autorizada quando esgotados todos os meios disponibilizados ao credor para recuperar o crédito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.